Tribunal: TJDFT
Processo: 0745169-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. PENA-BASE. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e resistência.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em: i) analisar as provas da autoria e materialidade dos crimes de tráfico e resistência; ii) o decote da análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime; iii) concessão do direito de recorrer em liberdade.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição por falta de provas, pois, no caso, os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descrevendo com clareza as condutas típicas e a autoria, em consonância com as demais provas dos autos (transcrições de arquivos de áudio, as imagens das tratativas espúrias e dos entorpecentes negociados pelo acusado, volume e forma de acondicionamento, prontas a serem comercializadas, quantidade de cocaína apreendida - 57,54g do entorpecente), formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência.
4. Comprovado também que o réu resistiu à prisão, pois há nos autos filmagens do momento em que ele dirige o carro em marcha ré, em alta velocidade, e quase atinge o policial que desembarcava de uma viatura.
5. Incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois a traficância se deu nas proximidades de escola, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes e/ou frequentadores dos locais, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
6. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
7. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito.
8. Em que pese se tratar de substância de alto grau de lesividade (cocaína), a quantidade de droga apreendida, embora considerável (57,54g), não se mostra suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.
9. Inviável a aplica da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da LAD), pois o reconhecimento dos maus antecedentes, em razão de condenação definitiva por crime de associação para o tráfico, impede a concessão do benefício.
10. As circunstâncias do crime de resistência extrapolaram aquelas inerentes ao tipo, uma vez que o ato de resistência foi empreendido na condução de veículo automotor em vias públicas, colocando em risco a higidez do sistema de trânsito, bem como a integridade física de policiais e transeuntes.
11. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero.
12. No caso, inviável a concessão da liberdade provisória, pois permanecem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, justificando a necessidade de manutenção da medida extrema.
IV - Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido.